Tribunal: TJBA
Processo: 0334393-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0334393-64.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: GR TRANSPORTES, VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros (2) Advogado(s): ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI EMBARGADO/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E À INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 10.931/2004. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por GR Transportes, Viagens e Turismo LTDA. ME e outros, sob a alegação de omissões no acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que manteve a regularidade da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco do Brasil S/A. Os embargantes sustentam omissão quanto à (i) validade do título executivo e à (ii) análise da inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2004. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial; e (ii) estabelecer se há omissão na ausência de manifestação sobre a alegada inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2004. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão rejeita a alegação de omissão quanto à validade da Cédula de Crédito Bancário, destacando que o demonstrativo de débito anexado pelo exequente contém todos os elementos exigidos para caracterizar o título como líquido, certo e exigível. A análise da inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2004 é afastada por não competir ao juízo ordinário, em sede de embargos de declaração, realizar controle de constitucionalidade, especialmente quando a matéria não foi suscitada oportunamente no recurso principal, configurando inovação recursal. A tese de inconstitucionalidade dos artigos 26 a 45 da Lei nº 10.931/2004, por suposta extrapolação do objeto legal descrito no art. 1º da norma, foi levantada apenas nos embargos de declaração, o que constitui inovação processual inadmissível. Não se constatam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, sendo a tentativa de rediscutir o mérito inadequada para os embargos de declaração. O simples objetivo de prequestionamento não justifica o acolhimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada, bastando que a causa tenha sido decidida e fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. Adverte-se que a reiteração de embargos com o intuito de rediscutir a matéria poderá ser considerada conduta protelatória, sujeita à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A Cédula de Crédito Bancário aparelhada com demonstrativo de débito preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, configurando título executivo extrajudicial. A alegação de inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2004 constitui inovação recursal quando não suscitada oportunamente no recurso principal. O simples intuito de prequestionamento não é fundamento suficiente para o acolhimento de embargos de declaração, na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n.º 0334393-64.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante GR TRANSPORTES, VIAGENS E TURISMO LTDA. ME E OUTROS e Embargado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.